Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700449-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VINICIUS SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho apresentada por VINICIUS SOUZA RODRIGUES (ID 54831717), pela qual requer a revisão de duas condenações - aparentemente provenientes do Poder Judiciário de São Paulo - sendo uma por crime de sequestro e outra por latrocínio. Intimada a Defensoria Pública para instruir o feito com os documentos necessários à análise da pretensão, informou que, “em consulta ao SEEU e ao PJe no âmbito do TJDFT não foi localizado em nome do requerente nenhum processo de origem ou número de inquérito policial.” Logo, defende ser o TJDFT incompetente para analisar a pretensão do requerente (ID 55030115). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 55089638). É o relatório. Analisando o que consta dos autos, vislumbro que o pedido não pode ser conhecido por este Tribunal. Com efeito, depreende-se dos autos que o requerente encontra-se cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória de Diadema/SP, tendo endereçado a petição de próprio punho ao “Tribunal de Justiça de Brasília”. Todavia, como bem pontuado pela Defensoria Pública (ID 55030115), não foi localizado em nome de Vinícius Souza Rodrigues qualquer execução penal ou número de inquérito policial no âmbito deste TJDFT. Outrossim, não há outros detalhes acerca das condenações informadas, tendo o requerente mencionado apenas que foi acusado pela prática dos delitos de sequestro e latrocínio. Sem embargo, considerando a origem da correspondência enviada (CDP de Diadema/SP), é possível inferir que a condenação é oriunda de outra unidade federativa (possivelmente do Estado de São Paulo). Por estas razões, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator